Tribunal: STF
Processo: ARE 1254020
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso Público. Convocação de candidato remanescente. Considerável lapso temporal entre o resultado final e o posterior aproveitamento do candidato. 3. Necessidadede revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Impossibilidade. Precedentes. Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 919.190 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.12.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente